Tribunal: TJDFT
Processo: 0713373-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tráfico de drogas Provas. Menoridade relativa. Natureza da droga. Quantidade inexpressiva. Imediações de estabelecimento de ensino. Causa de aumento.
1 - As provas produzidas -- declarações do usuário e dos policiais, apreensão, com o réu, de droga, acondicionada de forma típica para venda, e dinheiro, somadas ao registro das imagens da traficância –- não deixando dúvidas quanto ao tráfico, na modalidade “venda” ou “trazer consigo”, autorizam a condenação.
2 – A atenuante da menoridade relativa incide para aquele que tinha menos de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP).
3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (0,41g), apesar da natureza (“crack”/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
4 – No tráfico de drogas próximo a estabelecimento de ensino incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
5 – Apelação provida em parte.